Tribunal: TJPA
Processo: 0809585-18.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809585-18.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: CLEUNICE MENDES DE OLIVEIRA SOUSA

AGRAVADO: PARA MINISTERIO PUBLICO - CNPJ: 05.054.960/0001-58 (FISCAL DA LEI)

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIRECIONAMENTO DE LICITAÇÃO. SUPERFATURAMENTO E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AFASTADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA.

MANUTENÇÃO DA ORDEM DE INDISPONIBILIDADE DE BENS.

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 16 DA LEI 8.492/92 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 14.230/21. PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO SOCIETATE". PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.
RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA
.

1.
Na origem, o Juízo
a quo
proferiu decisão nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa deferiu, liminarmente, a indisponibilidade de bens da agravante e outros requeridos no valor de R$3.930.000,00 (três milhões e novecentos e trinta mil reais);

2. Preliminar de ilegitimidade passiva.
Se extrai dos autos que a agravante, servidora pública municipal, na qualidade de Presidente da Comissão Permanente de Licitação, teria contribuído com as irregularidades no Pregão nº 028/2017 realizado no âmbito do Município de Rurópolis/PA. Sua atuação é associada à restrição da publicidade da licitação e à violação do princípio da ampla competitividade licitatória. Há, portando, o vínculo entre a parte e o objeto litigioso, razão pela qual
rejeito a preliminar
;

3. Preliminar de inépcia da petição inicial.
Não há que se falar em petição inepta, pois as condutas dos requeridos foram devidamente delineadas e apontadas na inicial. A exordial apresenta uma descrição detalhada dos atos de improbidade supostamente praticados por eles, respaldada por documentos e elementos que suscitam indícios da veracidade dos fatos alegados pelo Ministério Público.
Preliminar rejeitada
;

4. Preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

Quando se analisa o caso de possível prática de improbidade administrativa, a decisão judicial que recebe a petição inicial não precisa ser extensa e detalhada em excesso. É suficiente que nesse pronunciamento, a autoridade judicial apresente uma fundamentação indicando de maneira justificada que o processamento da ação em relação aos potenciais requeridos é pertinente e legítimo, o que foi realizado no caso em questão.
Preliminar rejeitada;

5. Mérito.

O parágrafo 3º do artigo 16 da Lei nº 8.429/92, com a redação dada pela Lei nº 14.230/21, estipula que o deferimento do pedido de indisponibilidade de bens só ocorrerá mediante a demonstração, no caso específico, do perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo. Essa convicção deve basear-se na probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial, respaldada pelos elementos de instrução contido nos autos
;

6.
No caso, há fortes indícios da prática dos atos descritos na petição inicial, sustentando a existência do
fumus boni juris
e do
periculum in mora
. A probabilidade do direito é constatada pelos documentos que instruem a ação originária evidenciando irregularidades no Pregão Presencial nº 028/2017-PP-INFRAESTRUTURA. Outrossim, o perigo de dano revela-se diante dos fortes indícios de lesão ao erário, consubstanciados, inclusive, pelo fato de que existem outras demandas em curso, com as mesmas partes, destinadas a julgar fatos análogos;

7.
Nesse contexto, a decretação de indisponibilidade de bens, conforme determinada na instância inferior, está em consonância com os requisitos legais dispostos do art. 16 da Lei nº 8.492/92 com a redação dada pela Lei nº 14.230/21, bem como representa medida necessária e proporcional para resguardar o interesse público e garantir o desfecho efetivo do processo de origem, em observância ao princípio do "in dubio pro societate". Precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça;

8
.
Logo, ausente a probabilidade de direito em favor da agravante, eis que há suporte probatório apto a justificar a medida adotada pelo magistrado singular com fulcro nas novas disposições da Lei nº 14.230/21;

9.
Recurso desprovido. Decisão mantida.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do Agravo de Instrumento, e no mérito, dar-lhe desprovimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11/12/2023.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo, interposto por
CLEUNICE MENDES DE OLIVEIRA SOUSA
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo da Vara Única da Comarca de Rurópolis, proferida nos autos da
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa (Processo nº 0800314-91.2018.8.14.0073),
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Historiando os fatos, em sua inicial o
Parquet
narrou que foi instaurado inquérito civil SIMP nº 00388-073/2018, para apurar irregularidades no procedimento de licitação – Pregão Presencial nº 028/2017 – PP – INFRAESTRUTURA; da dispensa de licitação nº 012/2017-DL-SEMINFRA e da dispensa de licitação nº 004/2018 –PP – INFRAESTRUTURA, bem como, indícios de direcionamento e superfaturamento.

Alegou que, diante da denúncia envolvendo a Prefeitura Municipal de Rurópolis por possíveis atos de improbidade administrativa, encaminhou os autos para o Núcleo de Combate à Improbidade Administrativa e Corrupção – NCIC do MPPA, para parecer técnico sobre a existência ou não de irregularidades nas referidas licitações/contratações.

Ressaltou que o edital contemplava a contratação especializada para a prestação de serviços de coleta por contêiner, levantamento e transporte de material de expurgo e lixo doméstico, bem como o aluguel de caminhão pipa e caminhão basculante, destinados a atender à Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Informou que, segundo a equipe de licitação do pregão, foi realizada a pesquisa de preços de três empresas: R. MENDONÇA EIRELI (CNPJ Nº22.656.044/0001-07), PABLO A DOS SANTOS EIRELI ME (CNPJ Nº 10.729.284/0001-05) e a requerida AF TRANSPORTES A COMERCIO EIRELI ME (CNPJ Nº 23.604.553/0001-59), resultando no valor global de R$ 4.113.466,40 (quatro milhões, cento e treze mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos).

Destacou que as três empresas citadas participaram do pregão presencial, ocorrido em 11/04/2017. No entanto, com exceção da AF TRANSPORTES A COMERCIO EIRELI ME (CNPJ Nº 23.604.553/0001-59), foram inabilitadas sob a alegação de não possuírem a atividade de "distribuição de água", "coleta de lixo" e a atividade "aluguel de máquina". Após a inabilitação das demais, iniciou-se uma negociação direta com o pregoeiro e a empresa vencedora, sendo o valor reduzido para R$ 3.930.000,00 (três milhões e novecentos e trinta mil reais).

Cientificou que em 11/04/2017 o pregoeiro MAURÍCIO DE SIQUEIRA PEREIRA DA SILVA adjudicou o pregão à empresa A F TRANSPORTES A COMERCIO EIRELI, e em 18/04/2017 o certame foi homologado pelo Prefeito Municipal Sr. JOSELINO PADILHA, sendo o contrato firmado no valor de R$3.930.000,00
(três milhões e novecentos e trinta mil reais)
, com vigência de 20.04.2017 a 20.04.2018.

Diante dos fatos, o Ministério Público pleiteou liminarmente a indisponibilidade de bens dos requeridos, no montante de R$ 3.930.000,00 (três milhões e novecentos e trinta mil reais), valor do contrato celebrado, e, no mérito, a condenação dos demandados ao ressarcimento integral do dano causado ao erário, com juros e correção monetária.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu decisão nos seguintes termos:

“
(...) Ante o exposto, com base no art. 297 c/c art. 300, § 3º do Código de Processo Civil,
defiro o pedido de tutela provisória de urgência para determinar
indisponibilidade dos
bens móveis e imóveis
dos demandados, no valor de R$ 3.930.000,00, (três milhões e novecentos e trinta mil reais), para o fim de impedir a sua alienação, inibindo-se, assim, o cometimento de atos que possam vir a frustrar a efetivação de futuro comando jurisdicional
.
(...)
”

Inconformada, a recorrente interpôs o presente recurso de agravo de instrumento (id nº 2419971).

Nas razões recursais, o patrono da recorrente defende a ilegitimidade passiva da agravante. Alega que ela é pessoa estranha ao objeto da lide, pois não é responsável por qualquer suposta irregularidade ocorrida no Pregão nº 028/2017-PP-INFRAESTRUTURA do Município de Rurópolis/PA, uma vez que o Pregoeiro é outra pessoa.

Afirma que, além de ter bloqueado o valor total do contrato, sem qualquer avaliação do dano ao erário público ou constatação de enriquecimento ilícito, a decisão determinou, de maneira contrária à razoabilidade e proporcionalidade, o bloqueio total dos valores de cada réu, sem ao menos individualizar a parcela correspondente a cada um dos envolvidos.

Alega, portanto, que o Ministério Público busca estabelecer uma irregularidade inexistente, apresentando fundamentos jurídicos que não condizem com a verdade dos fatos, por meio de alegações genéricas de dano ao erário, embora não haja nos autos qualquer indicação de prejuízo ao erário municipal atribuível à parte recorrente.

Sustenta a inépcia da petição inicial em razão da falta de especificação das condutas, ausência de quantificação do alegado dano ao erário ou enriquecimento ilícito, bem como pela presença de alegações genéricas.

Além disso, defende a anulação da decisão judicial, alegando violação ao art. 489, § 1°, do CPC, uma vez que o magistrado deixou de analisar os argumentos apresentados pela defesa. Pontua que a decisão apenas reproduziu os pontos levantados como tese defensiva, sem explicar os motivos pelos quais os rejeitou, o que, segundo a recorrente, viola o princípio da fundamentação das decisões e implica cerceamento de defesa, prejudicando o contraditório e a ampla defesa da parte.

Assim, requer o provimento do recurso para revogar a decisão de bloqueio de bens, reconhecer a ilegitimidade passiva, rejeitar a ação ajuizada pelo Ministério Público, reconhecer a inépcia da inicial ou, alternativamente, anular a decisão contestada devido à falta de fundamentação e à ausência de elementos probatórios substanciais para sustentar a Ação de Improbidade Administrativa.

Devidamente intimado, o agravado ofertou contrarrazões ao recurso, pugnando, em síntese, pelo seu desprovimento (id nº 5426951).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível exarou parecer se manifestando pelo desprovimento do recurso (id nº 5812744).

Considerando as modificações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021 na Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), solicitei que as partes se manifestassem no prazo de 10 (dez) dias (id nº 7224976 - Pág. 1).

O Ministério Público Estadual, por sua vez, se manifestou nos autos, afirmando que a nova Lei de Improbidade não ocasionou alterações nas condutas mencionadas na ação, uma vez que ainda permanecem tipificadas na Lei nº 14.230/2021 (id nº 7999259).

Apesar de devidamente intimada acerca do despacho de id nº 7224976 - Pág. 1, a parte agravante não se manifestou no processo.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Pressentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Destaco, em primeiro lugar, que a parte agravante sustenta sua ilegitimidade passiva, a inépcia da inicial e a falta de fundamentação na decisão singular. Entretanto, compreendo que essas teses possuem caráter preliminar e, portanto, devem ser examinadas como tal.

PRELIMINARES

Ilegitimidade passiva

A parte agravante alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, sustentando que não é responsável por qualquer suposta irregularidade que tenha ocorrido no Pregão nº 028/2017-PP-INFRAESTRUTURA.

O art. 2º da Lei nº 14.230/21 busca consagrar um conceito de agente público para definir o “agente” da infração de improbidade. Vejamos:

Art. 2º Para os efeitos desta Lei,
consideram-se agente público o agente político, o servidor público e todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo,

mandato, cargo, emprego ou função
nas entidades referidas no art. 1º desta Lei.

Com efeito, a nomeação para um cargo público implica que o indivíduo deve atuar de maneira a preservar e promover o interesse público. Nesse sentido, um dos aspectos essenciais de sua função é a renúncia à busca de interesses particulares. Ao agir como agente público, não é permitido ao indivíduo utilizar esses poderes para obter vantagens ou benefícios pessoais. Mais do que isso, a utilização das atribuições para vantagem pessoal ou de terceiros escolhidos pelo agente configura ilicitude.

A par das observações alhures, extrai-se dos autos que a ora agravante, enquanto servidora pública municipal e Presidente da Comissão Permanente de Licitação, ao restringir a publicidade da licitação, violou o princípio da ampla competitividade licitatória, contribuindo para as irregularidades no Pregão Presencial nº 028/2017 – PP – INFRAESTRUTURA.

Os trechos da petição inicial do processo originário apresentam os detalhes das condutas atribuídas à recorrente durante o referido processo licitatório. Veja:

“(...) os demandados Sr. JOSELINO PADILHA (Prefeito Municipal de Rurópolis), Sr. MARCIANO LIRA DE ALMEIDA

(Secretário Municipal de Infraestrutura de Rurópolis) e
Sra. CLEONICE MENDES DE OLIVEIRA
(Presidente da Comissão de Licitação)
se omitiram em realizar o devido detalhamento do termo de referência, o que corroborou para justificar a inabilitação indevida de licitantes
pelo Sr. MAURÍCIO DE SIQUEIRA PEREIRA DA SILVA (Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Rurópolis),
confirmando o direcionamento do certame licitatório
,
conforme se verifica no próximo item.

(...)os agentes públicos
Sra. CLEONICE MENDES DE OLIVEIRA
(Presidente da Comissão Permanente de Licitação criada pelo Decreto Municipal nº 026/2017/GAB de 03/01/2017) e Sr. MAURÍCIO DE SIQUEIRA PEREIRA DA SILVA (Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Rurópolis)
restringiram a publicidade da Licitação e o princípio da ampla competitividade licitatória ao não publicarem o Pregão Presencial nº 028/2017-PP-INFRAESTRUTURA nos Diários Oficiais do Estado, da União e da FAMEP
,
incorrendo no art. art. 11, inciso V, da Lei nº 8.429/92.

(...) a conduta dos demandados Sr. JOSELINO PADILHA (Prefeito Municipal de Rurópolis), Sr. MARCIANO LIRA DE ALMEIDA (Secretário

Municipal de Infraestrutura de Rurópolis),
Sra. CLEONICE MENDES DE OLIVEIRA (Presidente da Comissão de Licitação
)
e Sr. MAURÍCIO DE SIQUEIRA PEREIRA DA SILVA (Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Rurópolis)
incorre no art. 10, incisos I, V e XVIII da Lei nº 8.429/92
(...)”

Portanto, observa-se que a petição inicial elenca de maneira específica as condutas ímprobas praticadas pela agravante no processo licitatório, as quais, em princípio, seriam aptas a ocasionar o prejuízo experimentado pelo erário do Município de Rurópolis/PA.

Ademais, destaca-se que não há, nos autos, elementos capazes de afastar, de plano, o vínculo entre a parte e o objeto litigioso, razão pela qual a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser
rejeitada
.

Inépcia da petição inicial

O artigo 319, inciso III, do Código de Processo Civil estabelece que a petição inicial deve conter "
o fato e os fundamentos jurídicos do pedido
", enquanto o inciso IV do mesmo dispositivo exige que ela apresente "
o pedido com as suas especificações
", conforme regulamentado pelo art. 324 do referido diploma processual.

Essa regulamentação visa evitar abstrações, exigindo que o pedido seja diretamente derivado da causa de pedir. A falta de um nexo causal suficiente entre ambos é motivo para desautorizar o prosseguimento do processo. Portanto, é imperativo que as partes forneçam, no mínimo, um breve relato dos fatos que fundamentam o litígio, sendo expressamente proibido o uso de pedidos genéricos ou imprecisos.

O parágrafo primeiro, inciso I a IV, do artigo 330, do CPC dispõe:

§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.

Adentrando especificamente no caso em questão, é relevante destacar o disposto no § 6º, I e II do art. 17 da Lei de Improbidade Administrativa, com a nova redação dada pela Lei 14.230/2021, que estabelece o seguinte:

§ 6º A petição inicial observará o seguinte:

I
-
deverá individualizar a conduta do réu e apontar os elementos probatórios mínimos que demonstrem a ocorrência das hipóteses dos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei e de sua autoria
, salvo impossibilidade devidamente fundamentada;

II -
será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo imputado
ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições
constantes dos
arts. 77
e
80 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015
(Código de Processo Civil).

Já o § 6º-B do art. 17 da Lei 8.429/92 (incluído pela Lei 14.230/2021) impõe que:

§ 6º-B A
petição inicial será rejeitada nos casos do
art. 330 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015
(Código de Processo Civil),
bem como quando não preenchidos os requisitos a que se referem os incisos I e II do § 6º deste artigo,
ou ainda quando manifestamente inexistente o ato de improbidade imputado
.

No presente caso, constato a presença de ampla documentação anexada ao processo originário, fundamentada no Inquérito Civil SIMP nº 000388-073/2018, instaurado na Promotoria de Justiça de Rurópolis. Esse inquérito teve como objetivo investigar irregularidades nos procedimentos de licitação/contratação direta, especificamente no Pregão Presencial nº 028/2017-PP-INFRAESTRUTURA, na Dispensa de Licitação nº 012/2017-DLSEMINFRAN e na Dispensa de Licitação nº 004/2018-PP-INFRAESTRUTURA. Tais elementos são base para as alegações apresentadas pelo Ministério Público e constituem elementos suficientes para justificar o recebimento da petição inicial.

Ao considerar os requisitos estabelecidos na legislação em vigor, entendo que, ao contrário do argumentado pela recorrente, as condutas dos requeridos foram devidamente delineadas e apontadas na inicial. Nela, encontramos a descrição detalhada dos atos de improbidade a eles imputados, respaldada por documentos e elementos que indicam indícios da veracidade dos fatos alegados pelo Ministério Público. Esses indícios sugerem a presença do dolo específico por parte dos requeridos, aspecto que será analisado mais profundamente durante a instrução probatória.

Além disso, é importante ressaltar que as condutas atribuídas aos requeridos são, por si só, suficientes para justificar o recebimento da petição inicial. Tais condutas envolvem possível fraude, direcionamento e superfaturamento no processo licitatório, elementos que, numa análise preliminar, indicam a possibilidade de enriquecimento ilícito e dano ao erário público.

No caso da ora agravante, lhe foi atribuída a conduta de violação à publicidade da Licitação e ao princípio da ampla competitividade licitatória. Essa imputação decorre da não publicação do Pregão Presencial nº 028/2017-PP-INFRAESTRUTURA nos Diários Oficiais do Estado, da União e da FAMEP. Adicionalmente, alega-se que a agravante se omitiu ao detalhar o termo de referência, documento essencial para a identificação dos serviços a serem prestados ao Município. Essa omissão teria contribuído para a inabilitação indevida de licitantes pelo Sr. MAURÍCIO DE SIQUEIRA PEREIRA DA SILVA, Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Rurópolis, fato que teria levado possível direcionamento no certame licitatório.

Também não há que se falar em alegações genéricas por parte do
Parquet
, pois a capitulação jurídica das condutas é clara e precisa. Além disso, os réus tiveram a oportunidade de se defender dos fatos. Os atos de improbidade, tipificados nos artigos 9º e 10 da Lei 8.429/92, mesmo após as alterações pela Lei 14.230/2021, são exemplificativos, e a parte autora indicou devidamente a existência de fraude à licitação e prejuízo aos cofres públicos municipais, incluindo a quantificação do dano decorrente. A descrição fática da petição inicial e os documentos nos autos permitiram à agravante exercer plenamente o contraditório e a ampla defesa.

Dessa forma,
afasto
a preliminar de inépcia da inicial.

Nulidade da decisão singular por ausência de fundamentação

Quanto à alegação de falta de fundamentação na decisão, pois o magistrado não teria examinado os argumentos apresentados pela defesa, reforço que a análise da decisão judicial deve ser realizada considerando a integração de todos os seus elementos. Nesse sentido:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

(...)

§ 3º A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé.

Nesse contexto, observa-se que no relatório da decisão contestada, o juízo singular detalhou os eventos que motivaram a propositura da ação de improbidade, incluindo as irregularidades identificadas no inquérito civil referentes à licitação e contratação da empresa AF TRANSPORTES A COMERCIO EIRELI ME pelo Município de Rurópolis.

Por conseguinte, na parte dedicada à fundamentação, o magistrado concluiu que os acontecimentos são de extrema gravidade, apontando fortes indícios de conduta ímproba,

sugerindo a existência de um esquema fraudulento no processo licitatório relacionado à prestação de serviços de coleta por contêiner, levantamento e transporte de material de expurgo e lixo doméstico, bem como o aluguel de caminhão pipa e caminhão basculante para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município. Essas constatações decorrem das irregularidades identificadas no Pregão, que, segundo o magistrado, comprometiam recursos públicos, causando prejuízos ao erário, enriquecimento ilícito e violação aos princípios fundamentais que regem a Administração Pública.

Portanto, evidencia-se que os fundamentos de fato e de direito que embasaram a convicção do Juízo foram devidamente apresentados na decisão.

Ademais, nos casos em que examinada eventual prática de improbidade administrativa, a decisão judicial que acolhe a petição inicial não precisa ser extensa e minuciosamente fundamentada, sendo suficiente que nesse pronunciamento a autoridade judicial explique de maneira justificada a pertinência e legitimidade do processamento da ação em relação aos requeridos.

Na mesma linha de raciocínio,

vale citar a tese estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 339, que destaca que o princípio da fundamentação, previsto no art. 93, inciso IX da Constituição Federal de 1988, não demanda uma análise detalhada de cada alegação ou prova apresentada pelas partes, nem exige que os fundamentos sejam irrefutáveis.

Eis a ementa do julgado, sob o regime de repercussão geral:

Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5° e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.
3. O art. 93. IX. da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.

(
STF. AI

791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118)

Isto posto, não vislumbro a alegada violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Rejeito
a preliminar arguida.

MÉRITO

A questão objeto do recurso diz respeito à reforma da decisão emanada pelo Juízo
a quo
, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, proposta em desfavor da ora agravante e outros requeridos, concedeu, de forma liminar, a medida de indisponibilidade de bens dos demandados, no montante em R$ 3.930.000,00 (três milhões e novecentos e trinta mil reais).

A Lei Federal nº 14.230/2021 trouxe inúmeras e significativas alterações à Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/92), no entanto, não estabeleceu qualquer regra de aplicação retroativa.

À vista disso, ao julgar o ARE nº 843.989 – Tema 1.199, com repercussão geral, o plenário do E. Supremo Tribunal Federal analisou a possibilidade ou não de retroatividade das disposições da Lei nº 14.230/2021, especialmente em relação à necessidade do elemento subjetivo dolo e aplicação dos prazos de prescrição geral e intercorrente, consignando a seguinte tese:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Nesse viés, percebe-se que quanto aos pressupostos e tipificações do ato ímprobo, as disposições benéficas da Lei nº 14.230/2021 têm efeito retroativo, sendo aplicadas a fatos anteriores à sua promulgação, exceto os prazos prescricionais definidos na legislação novel.

Além disso, conforme estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema mencionado, a aplicação da nova lei não é possível quando esbarrar na coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da CRFB/88 e art. 6º, caput e § 1º, da LINDB), situação que não se aplica ao caso em questão.

Na presente situação, a recorrente contesta a decisão de bloqueio de bens proferida pelo Juízo de primeira instância, alegando que a medida foi tomada sem a devida avaliação do dano ao erário público ou a constatação de enriquecimento ilícito. Além disso, sustenta que a decisão, contrariando a razoabilidade e proporcionalidade, não individualizou a cota parte de cada um dos envolvidos.

Apesar das alegações apresentadas pela recorrente, entendo que o presente recurso não deve ser acolhido.

Com as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 à Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/92), o regime de indisponibilidade de bens passou a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 16.
Na
ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.

§ 1º (Revogado).

§ 1º-A O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o
caput
deste artigo poderá ser formulado independentemente da representação de que trata o art. 7º desta Lei.

§ 2º Quando for o caso, o pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o
caput
deste artigo incluirá a investigação, o exame e o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações financeiras mantidas pelo indiciado no exterior, nos termos da lei e dos tratados internacionais.

§ 3º
O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo apenas será deferido mediante a
demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução
, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias.

(...)

§ 8º Aplica-se à indisponibilidade de bens regida por esta Lei,
no que for cabível, o regime da tutela provisória de urgência da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).
"(...)”

Conforme o art. 16, § 3º, com a redação dada pela Lei nº 14.230/21, os requisitos para a decretação da indisponibilidade de bens são: a probabilidade da ocorrência

dos atos ímprobos alegados na petição inicial (
fumus boni juris
) e, de forma cumulativa, a demonstração do perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Além disso, o § 8º do dispositivo colacionado

aponta que deve ser aplicada à medida de indisponibilidade de bens, no que couber, a disciplina da tutela provisória de urgência. Nesse sentido, o
caput
do art. 300 do CPC, determina que “
a tutela de

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Desta feita, é indispensável que para que haja o bloqueio de bens regulado pela norma vigente exista a

configuração não somente do
fumus boni iuris
, mas também do
periculum in mora
.

Delineadas estas premissas, e voltando-me ao caso em apreço, impende registrar que, na exordial, o
Parquet
aduziu, de forma extensa, que o Inquérito Civil nº 000388-073/2018 instaurado por meio da Promotoria de Justiça de Rurópolis teve a finalidade de apurar irregularidades nos procedimentos licitatórios relativos ao serviço de limpeza do Município de Rurópolis.

Por conseguinte, segundo o
Parquet
, foi constatada irregularidades no
Pregão Presencial nº 028/201
7-PP-INFRAESTRUTURA que tinha por objeto a
“Contratação de uma empresa especializada em coleta por contêiner, levantamento e transporte de material de expurgo e lixo doméstico, aluguel de caminhões pipa, e caminhões basculante, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura
” e resultou em contrato com a empresa A. F. TRANSPORTES A COMERCIO ERELI ME (CNPJ nº 23.604.553/0001-59), no valor de R$ 3.930.000,00 (três milhões e novecentos e trinta mil reais) e com vigência de 20/04/2017 a 20/04/2018.

A Nota Técnica nº 20/2018-MP/NCIC (id nº 7775419 - Pág. 1/30 - autos originários) emitida pelo Núcleo de Combate à Improbidade Administrativa e Corrupção do Ministério Público apontou as seguintes irregularidades no Pregão nº 028/2017:

1) Ausência de publicidade do aviso do pregão
, dado que a publicação não teria ocorrido nos Diários Oficiais do Estado, da União e da FAMEP.;

2) Ausência de Termo de Referência Detalhado:
o documento impossibilitou a devida identificação do objeto a ser contratado. A falta de detalhamento ocasionou a inabilitação indevida de licitantes, confirmando o direcionamento do certame licitatório;

3)

Inabilitação indevida de licitantes:
empresas foram inabilitadas por não terem apresentado atividades de “distribuição de água”, “coleta de lixo” e o “aluguel de máquinas”, todavia, o Pregão não obrigava a realização de tais atividades, se destinando, salvo melhor Juízo, ao simples aluguel de veículos e máquinas que seriam utilizados pelo município (servidores municipais) para coleta de lixo e transporte de água. Todavia, segundo o item 2 do Edital, o prazo de entrega dos equipamentos objetos da licitação seria de até 01 (um) ano, contados a partir da data da assinatura do contrato;

4) Confusão entre descredenciamento e inabilitação
: Foi identificado que o pregoeiro, durante a sessão pública, confundiu os institutos do descredenciamento e inabilitação na condução do pregão. A inversão das fases impossibilitou a negociação de preços e a empresa vencedora restou vencedora cotando preços sozinha;

Em princípio, considero que o quadro que se delineou em sede de inquérito civil, autoriza que se mantenha a indisponibilidade dos bens enquanto se processa a ação de origem, notadamente porque a indisponibilidade está atrelada à salvaguarda do Patrimônio Público.

Anoto, outrossim, que o Ministério Público apontou o direcionamento da contratação administrativa em mais dois processos licitatórios envolvendo as mesmas partes oriundas do Inquérito Civil mencionado, e que geraram o ajuizamento de ações civis públicas por ato de improbidade administrativa combinada com ressarcimento ao erário, a saber:

Processo nº 0800313-09.2018.8.14.0073
- Trata da Dispensa de Licitação nº 012/2017 que teve como objeto a
“Contratação de uma empresa especializada em coleta por contêiner, levantamento e transporte de material de expurgo e lixo doméstico, aluguel de caminhões pipa, e caminhões basculante
” dispensa esta que teve como fundamento o art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93 que trata de contratações por situação emergencial e resultou em contrato no valor de
R$ 457.214,48 (Quatrocentos e cinquenta e sete mil duzentos e quatorze reais e quarenta e oito centavos);

Processo nº 0800312-24.2018.8.14.0073
- Pregão Presencial nº 004/2018-PPINFRAESTRUTURA tem como objeto a “
contratação de uma empresa especializada para prestação de serviços de coleta convencional, transporte e destinação final de resíduos domiciliares e das atividades comerciais, coleta e distribuição de água, na zona rural e urbana do município de Rurópolis
” que resultou no contrato no valor de
R$ 3.558.000,00 (Três milhões e quinhentos e cinquenta e oito mil reais).

Além do direcionamento dos procedimentos licitatórios, consta nos autos originários que as irregularidades presentes nas contratações envolveram superfaturamento.

Segundo o Ministério Público, as irregularidades no Pregão Presencial nº 028/2017-PP-INFRAESTRUTURA configuraram atos de improbidade administrativa, previstos nos arts. 9º, inc. XI, 10, incs. I, V e XVIII, e 11, inc. IV, da Lei nº 8.429/1992, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021.

Essa conclusão se baseia na violação deliberada dos princípios constitucionais, com aceitação consciente de seus efeitos. Pois, de acordo com o Órgão Ministerial, houve pleno conhecimento do direcionamento do certame para uma empresa específica, das irregularidades na publicação do edital, da ausência do termo de referência detalhado, e da inabilitação injustificada de licitantes, entre outras ações que evidenciam o dolo, conforme os elementos reunidos nos autos.

Diante desse cenário, vislumbra-se fortes indícios da prática dos atos descritos na petição inicial, evidenciando a presença do
fumus boni juris
, de modo a referendar o decreto de indisponibilidade dos bens, uma vez que a proteção e o zelo pelos recursos públicos não autorizam descaso.

Além disso, também se observa a presença, no caso, do
periculum in mora
,
evidenciado diante dos fortes indícios de lesão ao erário, consubstanciados, inclusive, pelo fato de que existem outras demandas em curso, com as mesmas partes, destinadas a julgar fatos análogos. Isso revela um risco concreto ao resultado útil deste processo, não sendo admissível que o patrimônio lesado permaneça desprotegido diante da possibilidade de evasão dos valores necessários para assegurar eventual ressarcimento até a conclusão definitiva da lide.

Frisa-se que a indisponibilidade não implica perda ou privação dos bens; trata-se de uma medida preventiva para assegurar a possibilidade de ressarcimento ao erário, evitando que o embargado se desfaça dos bens, dificultando ou impedindo essa restituição.

Diante das limitações existentes nesta fase recursal e considerando a relevância do bem jurídico em questão, este respeitável Tribunal de Justiça tem reiteradamente defendido a manutenção da decretação de indisponibilidade de bens, prestigiando o princípio do "in dubio pro societate", de modo a assegurar a efetiva conclusão do processo de origem.

Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. REJEITADA. PLEITO VISANDO À SUSPENSÃO DA ORDEM LIMINAR QUE DEFERIU A
INDISPONIBILIDADE DOS BENS DA RECORRENTE. FATOS APONTADOS PELO AUTOR NA PETIÇÃO INICIAL QUE
INDICAM, EM TESE, DANO AO ERÁRIO. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS. DISPENSA DA DEMONSTRAÇÃO DO
PERICULUM IN MORA
. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
INDUBIO PRO SOCIETATE
. PRESENÇA DA FUMAÇA DO BOM DIREITO QUE MILITA EM FAVOR DO AGRAVADO. DISPOSIÇÕES INSERIDAS À LEI N° 8.429/1997 PELA LEI N° 14.230/2021. CARÁTER PROCESSUAL DA NORMA SOBRE MEDIDA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. APLICAÇÃO IMEDIATA. DESCABIMENTO. A APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI PROCESSUAL QUE ESTEJAM EM TRAMITAÇÃO NÃO TEM O CONDÃO DE PROPORCIONAR A REVISÃO DE ATOS PROCESSUAIS JÁ CONSOLIDADOS
. CIRCUNSTÂNCIA QUE CONFIGURARIA INDEVIDA APLICAÇÃO RETROATIVA DE NORMA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 14 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802214-95.2022.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA –
1ª Turma de Direito Público
– Julgado em
19/06/2023
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AFASTAMENTO CAUTELAR DE PREFEITO. TÉRMINO DO MANDATO.
PERDA DE OBJETO.

MÉRITO.
INDISPONIBILIDADE DE BENS. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA.
TEMA 1.199 DO STF. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 16 DA LEI 8.492/92 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 14.230/21.

MANUTENÇÃO DA ORDEM DE INDISPONIBILIDADE DE BENS.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.
Preliminar de perda de objeto.
Há perda de objeto em relação à impugnação referente ao afastamento cautelar do Agravante do cargo, uma vez que o mandato se encerrou em dezembro de 2020, com a realização de novas eleições e posse de novo gestor municipal em janeiro de 2021, conforme documentos constantes no id. 12152076 - Pág. 1/8).
Recurso não conhecido neste aspecto.

2.
Mérito.
Cinge-se a controvérsia recursal de mérito em definir se deve ser mantida a decisão agravada, que deferiu o pedido de indisponibilidade de bens do Agravante.

3. A Lei nº 14.230/21 promoveu diversas alterações na Lei de Improbidade administrativa. A alteração legislativa possui aplicação imediata, diante do entendimento consolidado pelo STF no julgamento do ARE nº 843.989, Tema 1199, em 18.08.2022.

4. Acerca da indisponibilidade de bens, a Lei nº 14.230/21 alterou o artigo 16 da Lei nº 8.429/92, determinando que os pedidos de indisponibilidade e bloqueio de bens e quantias devem ser analisados conforme as disposições aplicáveis à tutela provisória de urgência.

5. A probabilidade do direito é constatada pelos documentos que instruem a ação originária evidenciando irregularidades nos processos licitatórios realizados no decorrer do exercício do cargo de prefeito pelo Recorrente o que, conforme foi observado pelo Juízo de origem, somente foi possível de ser verificado diante do afastamento anterior do Recorrente em decorrência de decisões proferidas nos processos nº 0801120-54.2019.8.14.0021, 0801150-89.2019.8.14.0021 e 0801154-29.2019.8.14.0021 em que também se apuram irregularidades ocorridas na gestão do Agravante.

6. Dentre os vícios procedimentais que, em análise perfunctória, formam o convencimento acerca da existência de irregularidades, estão a ausência de termo de referência, documento obrigatório na modalidade licitatória empregada, conforme disposto no art. 9º, I do Decreto nº 5.504/2005 e art. 8º, I e II do Decreto nº 3.555/2000, além da falta de assinatura do chefe do setor de compras nos mapas de cotação de preços.

7. O perigo de dano revela-se pelo fato de que, diante dos fortes indícios de lesão ao erário, a medida de indisponibilidade se tornará ineficaz, se efetivada posteriormente.

8.
Recurso parcialmente conhecido e não provido à unanimidade
.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803808-18.2020.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA –
1ª Turma de Direito Público – Julgado em
16/10/2023
)

Considerando todas essas questões, entendo que a decretação da indisponibilidade de bens determinada na instância inferior deve ser mantida, pois está em consonância com os requisitos previstos art. 16, §3 e §8 da Lei nº 14.230/2021, bem como, representou
medida necessária e apropriada para a proteção do bem jurídico em questão, devendo prevalecer, neste estágio inicial do processo, o princípio do
in dubio pro societate
, como forma de resguardar o interesse público.

Esclareço, ainda que, a avaliação aprofundada do elemento subjetivo nas ações da agravante será realizada durante a instrução probatória, a qual permitirá um entendimento mais completo sobre a situação fática.

Por fim, quanto à pretensa limitação da responsabilidade aos limites de quota parte dos requeridos, é importante esclarecer que a responsabilidade discutida neste momento é baseada na solidariedade, permanecendo assim até o desfecho do processo na origem, quando então será possível quantificar a porção de culpabilidade de cada envolvido.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, e na esteira do parecer ministerial, conheço e
nego provimento
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 11 de dezembro de 2023.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/01/2024